Tribunal: TJMT
Processo: 1011745-69.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011745-69.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANUZA LEITE SALAROLLI COSTA - CPF: 021.494.461-11 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIA
LETICIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO.
CET
NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO.

CAPITALIZAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA
.

TARIFAS DE CADASTRO E

AVALIAÇÃO DO BEM
. AUSÊNCIA DE ABUSIVID
ADE
.

SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA.
IOF
.
LEGALIDADE DA COBRANÇA
.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
FORMA SIMPLES
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual de financiamento de veículo, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, objetivando: (i) o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios; (
ii
) a nulidade de cobranças relativas a tarifas e seguros não contratados de forma autônoma, por
configurarem venda casada; (
iii
) a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. A sentença julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa. A apelação visa à reforma integral da sentença, com fundamento em abusividades contratuais e prática de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança abusiva de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado; (
ii
) apurar a legalidade da capitalização de juros; (
iii
) examinar a validade das tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e IOF; (
iv
) averiguar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro; (v) definir se é cabível a repetição do indébito e em qual forma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva, pois a diferença apontada resulta da inclusão de encargos no Custo Efetivo Total (CET), sendo inadequado o recálculo desconsiderando tais parcelas. Ademais, a jurisprudência do STJ não veda a estipulação de taxas superiores a 12% ao ano por instituições financeiras (REsp 1.061.530/RS; Súmula 596/STF).

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados com instituições financeiras após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (REsp 973.827/RS; Súmula 539/STJ).

A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e quando seu valor não representa onerosidade excessiva, conforme fixado
pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), o que se verifica no caso concreto.

A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento contratual, conforme autorizado pela Resolução CMN no 3.518/2007 e pela Súmula 566/STJ, desde que não haja duplicidade com outras tarifas.

A cobrança de IOF é permitida, inclusive mediante financiamento acessório, conforme pacificado no REsp 1.255.573/RS (Tema Repetitivo), não se configurando ilegalidade na sua inclusão no contrato.

Restou caracterizada a prática de venda casada em razão da imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pelo próprio banco, o que contraria a jurisprudência consolidada no Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP).

A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ em ações revisionais (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade em contratos firmados com instituições financeiras, salvo prova de desvantagem excessiva.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de cadastro é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva.

É ilícita a prática de venda casada consistente na imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao banco, sendo devida a restituição simples dos valores pagos.

A restituição de valores indevidamente cobrados em ações revisionais deve observar a forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual
julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A
apelante
aduz que
f
irmou contrato de financiamento bancário com o recorrido para aquisição de um veículo
.

Relata que foram
pactuados juros remuneratórios muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), sendo aplicado um índice de 17,76% ao mês, em contrariedade à média de 2,14% ao mês à época do contrato
.

Aponta que a
prática contratual é abusiva e comprometeu
sua
capacidade de pagamento, tornando inviável a continuidade das obrigações pactuadas
.

Sustenta que h
á cláusulas contratuais que impõem venda casada de serviços como seguro e tarifas
(IOF, cadastro e avaliação)
não contratadas expressamente, embutidos no mesmo documento do financiamento
.

Diz que f
oram realizadas cobranças indevidas e compostas (capitalização), sem a devida transparência, infringindo os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor
.

Menciona ainda que a
revisão contratual é permitida em situações excepcionais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, que admite a intervenção judicial quando a taxa de juros for comprovadamente abusiva e houver desequilíbrio contratual
.

Pede a
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Por fim, pede a reforma da sentença para reconhecer
: a
abusividade das taxas de juros remuneratórios, com adequação ao patamar médio de mercado à época da contratação
,
nulidade das cobranças relativas a tarifas e seguros não contratados de forma autônoma, reconhecendo-se a prática de venda casada
,
repetição em dobro dos valores pagos indevidamente
e a
condenação do
réu
ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminarmente ofensa ao
princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença
(Id
306321874
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Ação Desconstitutiva
p
ara Revisão Contratual
proposta por
Vanuza Leite
Salarolli
Costa
contra
Banco J. Safra S/A
, com o objetivo de revisar cláusulas contratuais de financiamento de veículo, especialmente quanto à abusividade na cobrança de juros remuneratórios e outras tarifas acessórias, pleiteando a adequação dos encargos à média de mercado e a restituição de valores pagos indevidamente.

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O réu suscita a inadmissibilidade do Recurso d
a
autor
a
por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, el
a
expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Na Cédula de Crédito Bancário objeto da lide foi convencionada taxa de juros de
1,74% ao mês e 22,95% ao ano, além do Custo Efetivo Total (CET) de 2,32% ao mês e 31,76% ao ano.

A autora afirma que
a taxa de juros efetivamente praticada foi de
2,04
% ao mês
, portanto superior à contratada.

Todavia, no recálculo das parcelas foram considerados somente os juros remuneratórios, e não o Custo Efetivo
Total, que engloba as demais tarifas e encargos pactuados, que são diluídos nas prestações, o que evidentemente gera o aumento questionado.

Por conseguinte, não ficou demonstrado o excesso arguido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO. CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO. ABUSO NÃO EVIDENCIADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS. VALOR ADEQUADO. RESP N. 1.578.553/SP. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. RESP N.1639259/SP. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Contrato bancário, julgada improcedente em primeiro grau, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A parte autora sustenta, em síntese, que houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados, além de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem e seguro) sem comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que configuraria abusividade contratual e venda casada. Requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos
contratados; (
ii
) analisar a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; (
iii
) apurar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro e eventual repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança alegadamente excessiva de juros remuneratórios não se confirma, pois o recálculo considerou apenas os juros, desconsiderando o Custo Efetivo Total (CET), que inclui tarifas e encargos diluídos nas parcelas, não se demonstrando abuso.

O STJ já firmou entendimento de que a taxa de juros superior a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo inaplicável a limitação da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS).

Quanto às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, aplicam-se as teses fixadas no REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), sendo válidas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, como verificado no caso concreto.

Em relação ao seguro, restou evidenciado que o consumidor foi compelido a contratar com seguradora indicada pelo banco, caracterizando venda casada, prática considerada ilícita nos termos do REsp 1.639.259/SP (Tema 972/STJ).

A repetição do indébito, em casos de Ação Revisional, deve ocorrer de forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual em contratos firmados com instituições financeiras.

A cobrança de tarifas bancárias é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme precedentes do STJ.

Configura venda casada a exigência de contratação de seguro com instituição ou seguradora indicada pelo banco, sendo devida a restituição do valor pago a esse título na forma simples
”.
(N.U 1016582-30.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida

“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais,
“
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"

(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Para ilustrar:

AgInt
no REsp 1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Ta
rifa de
Avaliação
do
Bem

A questão relativa a essa tarifa foi discutida pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

A apelante se insurge contra a cobrança de tarifa de avaliação.
A cobrança consta na avença e a prestação está comprovada pelo documento aos autos, onde consta que foi realizada a análise do veículo, e o valor cobrado (R$150,00) não se mostra exorbitante
perante o valor contratado (Id
306321856
– pág. 2
).

Tarifa de Cadastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro (TC):

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
”.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”
.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (R$870,00).

Seguro

Sobre
No repetitivo REsp n.
1639259
/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de Seguros, e ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Desse modo, é flagrante o ato ilícito.

IOF

No REsp 1255573/RS, representativo da controvérsia, o STJ firmou a legalidade do IOF:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...)

-
3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
”
.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013).

Assim, deve ser mantida a cobrança.

Restituição do I
ndébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma sim
ples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que o apelado restitua o apelante, na forma simples,
os valores imotivadamente cobrados a título de seguro
,
com
juros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA,
nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, al
terados pela Lei no 14.905/2024
.

Ante o resultado do julgamento, determino
que os ônus sucumbenciais sejam arcados pelas partes na proporção de 80% para a autora (com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC) e 20% para
o
ré
u
e, mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025